Tribunal: STF
Processo: HC 71384
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
EMENTA:  -  Direito  Penal   e  Processual  Penal.  "Habeas
Corpus".
          Impetração  para extensão, ao  paciente, de redução de pena
obtida por co-reus, em processo revisional.
          1.  Se,  ao julgar  a  apelação do  paciente,  mantendo sua
condenação  e a pena respectiva, a Câmara julgadora não podia antever
que,  tres anos  depois, seria  deferido a  co-reus, por  um Grupo de
Câmaras,  em  processo  revisional, a  redução  da  sanção,  não pode
aquele,  mediante "habeas corpus"  e impugnando  o acórdão que julgou
seu próprio recurso, obter a extensão do beneficio dessa diminuição.
          2.  Não sendo impugnado  o acórdão da Revisão Criminal, que
deixou  de estender o beneficio  ao paciente, não compete, ao Supremo
Tribunal Federal, faze-lo, originariamente, em "habeas corpus".
          3.  Nem pode  o Supremo  Tribunal Federal  conceder "habeas
corpus",  de  oficio, para  tal  fim,  ja que  o  acórdão  da Revisão
examinou  apenas a situação dos co-reus, julgados em processo diverso
daquele  em  que  o paciente  foi  processado  e  condenado (processo
desmembrado),  pois  só  com  o   exame  das  circunstancias  de  sua
participação  no  delito,  poderia   haver  segurança  para  eventual
extensão do beneficio.
          4.  "Habeas   Corpus"  indeferido,  com   ressalva  da  via
revisional no órgão judiciario competente.